Tribunal: TJSP
Processo: 1002284-13.2019.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Produção desnecessária de provas. Provas documentais apresentadas suficientes para formar o convencimento do magistrado. Preliminar afastada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Concessionária que se diz ilegítima na presente demanda, relegando a responsabilidade ao Município de Assis. Inocorrência. Concessionária que tem responsabilidade em face de seus usuários.

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Produção desnecessária de provas. Provas documentais apresentadas suficientes para formar o convencimento do magistrado. Preliminar afastada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Concessionária que se diz ilegítima na presente demanda, relegando a responsabilidade ao Município de Assis. Inocorrência. Concessionária que tem responsabilidade em face de seus usuários. Art. 14 do CDC. Demais argumentos que se confundem com o mérito. Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais, lucros cessantes e danos morais. Enchente na Rodovia Raposo Tavares – KM 447. Autora que teve seu veículo inundado pela chuva, sendo socorrida pela população local, por meio de uma corda. Pretensão de responsabilizar a concessionária pela falha na prestação de serviço. Possibilidade. Ausência de controvérsia de que o acidente decorreu da inundação no veículo da autora. Negligência da ré demonstrada ao não garantir vazão pluvial necessária para evitar acidentes. Observância do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, arts. 6o, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, art. 927, § único do Código Civil e art. 1o, § 3o, do Código de Trânsito Nacional. Nexo causal configurado.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Valor arbitrado de danos materiais e lucros cessantes. Valor corretamente arbitrado. Fixação fundamentada nas provas enCARTadas pela autora.

DANOS MORAIS. Ocorrência. Abalo psicológico vivenciado pela autora, cujo veículo foi inundado, tendo que ser retirada por meio de corda oferecida pela população local. Dissabores que extrapolam os aborrecimentos cotidianos. Peculiaridades do caso concreto. Valor da indenização que comporta majoração. Recurso da ré improvido; parcialmente provido o recurso da autora.